Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003186-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ADALBERTO MACIEL METELLO - CPF: 069.000.971-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO NÃO INDICA BEM PASSÍVEL DE PENHORA –INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA – INÉRCIA CARACTERIZADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.

2.

Cooperar com a prestação jurisdicional não é uma faculdade, mas um dever do executado. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça.

3.

A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça enseja aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ADALBERTO MACIEL METELLO

AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E

MPEMT – CUIABÁ – PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Adalberto Maciel Metello
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 29589-48.2011.811.0041 – Código 733350 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
aplicou ao Agravante,

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da Justiça, revertendo-a em favor da parte exequente, ressaltando a possibilidade de exigi-la nos próprios autos, juntamente com o valor principal.

Aduz, em síntese, que, após o requerimento de cumprimento de sentença da quantia de R$ 1.649.996,80 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), o Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento, em razão da inexistência de recursos financeiros; ocasião em que o Ministério Público teria requerido a aplicação de multa de 10%, penhora BACENJUD e RENAJUD, o que foi deferido pelo Magistrado Singular.

Afirma que, na sequência, houve a penhora de salário do Agravante, e deferida sua liberação por se tratar de verba alimentar, todavia, na mesma oportunidade, o Magistrado Singular teria determinado a sua intimação, para que indicasse a localização do veículo GM/Chevrolet A10, ano 84, placa JYY 0004, para que fosse procedida a penhora e avaliação do bem, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.

Assevera que, ao ser questionado única e exclusivamente acerca do veículo indicado na busca do RENAJUD, teria informado que não tinha mais a posse do referido bem, tendo efetuado a sua venda há vários anos, mas o comprador não havia realizado a transferência do carro.

Destaca que, após o Agravado insistir na prova da venda do mencionado veículo e sobre a existência de outros bens do Agravante, o Magistrado
a quo
teria determinado a intimação do Agravante para comprovar a venda do veículo GM/Chevrolet A10 e indicar outros bens passíveis de penhora.

Alega que, em atendimento à determinação judicial, peticionou aos autos em 11-12-2018, justificando, mais uma vez, que teria realizado a venda do veículo há mais de 30 (trinta) anos e o atual proprietário não teria efetuado a transferência, bem como que não possuía bens livres para oferecer em penhora.

Relata que,
o Agravado teria informado ao Juízo acerca da existência de imóvel em nome do Agravante, decorrente de sua cota parte nos autos de Inventário Extrajudicial de sua genitora, falecida em 26-3-2017, ou seja, a menos de um ano, cuja situação não teria se atentado e sequer se recordava do referido bem, já que reside na Comarca de Barra do Garças/MT e suas irmãs, que residem em Cuiabá, teriam cuidado de todo o trâmite, não tendo ele conhecimento de que o inventário teria sido finalizado, considerando a demora no trâmite deste tipo de ação
.

Argumenta que não agiu de má-fé, sendo necessária a reforma da decisão agravada, ante o excesso do Magistrado Singular ao lhe aplicar multa por litigância de má-fé.

Sustenta que, não tinha como o Agravante informar a existência de um bem cujo inventário estava em trâmite, e somente agora teria tomado conhecimento de sua finalização e averbação à matrícula do imóvel.

Ressalta que, a multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes judiciais, possuindo caráter repressivo e preventivo, o que pressupõe a comprovação de dolo processual da parte com o fim de protelar o feito.

Pontua, por fim, que deve se admitir a penhora sobre a sua cota parte da herança, mas jamais a aplicação de multa.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão interlocutória que aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, até julgamento do mérito deste recurso.

No mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada para afastar a penalidade aplicada, mantendo-se apenas a penhora sobre o bem imóvel.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, membro da Primeira Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, que determinou a redistribuição do feito à uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 21-A, II, alínea
a
, do Regimento Interno do TJMT (ID 6969345).

No ID 6969825 certificou-se que foi efetuado o pagamento do preparo recursal, cuja guia está vinculada aos autos de primeiro grau.

Os autos foram então redistribuídos a esta Desembargadora.

O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 7040177.

A contraminuta do Estado de Mato Grosso foi apresentada no ID 7508133 e a do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID 7684128, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 8224918).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020